Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, no cumprimento de sentença coletiva proposta em face do Distrito Federal, diante da concordância da parte executada, acolheu o pedido de desistência e julgou extinto o processo, com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Por fim, com fulcro no princípio da causalidade, condenou a parte exequente ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários advocatícios no menor percentual previsto no §3o do artigo 85 do CPC, tomando por base o valor da causa e os critérios lançados pela norma.
2. Considerando ter o requerido apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, o qual deu azo ao pedido de desistência da parte autora em razão da veracidade do alegado, a consequência que se tem é homologação do pedido de desistência e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do CPC, não havendo se falar em sentença contraditória. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. No que tange ao percentual fixado a título de honorários de sucumbência, não se verifica ser a sentença obscura como alegado pelo recorrente, pois o julgado é claro ao afirmar que deverão ser aplicados os menores percentuais previstos nos incisos I, II, e III do §3o do artigo 85 do CPC, considerando o valor da causa e os critérios lançados pela norma. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A regra prevista no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.